Tribunal: TJSP
Processo: 0004803-44.2006.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Milton Carvalho
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do processo com fundamento na satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II).

Inconformismo da exequente. Pretendida suspensão do feito. Descabimento. Recursos aos tribunais superiores que não ostentam automático efeito suspensivo.

De outra parte, alegação de não pagamento de uma das parcelas do acordo que não prospera. Questão já decidida.

Ementa:
APELAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Extinção do processo com fundamento na satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II).

Inconformismo da exequente. Pretendida suspensão do feito. Descabimento. Recursos aos tribunais superiores que não ostentam automático efeito suspensivo.

De outra parte, alegação de não pagamento de uma das parcelas do acordo que não prospera. Questão já decidida. Preclusão.

Ademais, atraso no pagamento das mensalidades que foi aceito consoante teor das conversas extrajudiciais. Devedor de boa-fé e vedação do comportamento contraditório por parte do credor.

Adimplemento substancial reconhecido anteriormente. Quitação integral comprovada. Obrigação satisfeita. Extinção do feito que, nesse contexto, era mesmo de rigor.

Recurso desprovido.